Tribunal: TJPA
Processo: 0002474-64.2012.8.14.0031
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°. 0002474-64.2012.8.14.0031
AGRAVANTE:
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: LUCIVALDO DOS SANTOS CRISTO
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
VID. CONF.
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
1.

O RECURSO APRESENTADO PELO ORA AGRAVANTE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE AS RAZÕES UTILIZADAS PELO JULGADOR PARA FUNDAMENTAR SEU ENTENDIMENTO DE QUE NA VIGÊNCIA DO CPC/73, NÃO ERA CABÍVEL RECURSO INTERPOSTO POR CÓPIA, OU COM ASSINATURA DIGITALIZADA. NA HIPÓTESE EM EXAME O PRIMEIRO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE, RECURSO
DE APELAÇÃO PROTOCOLIZADO VIA CÓPIA
. (PRECEDENTES DO STF).
2.

AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NA DECISÃO COMBATIDA. DISCORRENDO TÃO SOMENTE SOBRE MATÉRIA DIVERSA DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM OBJURGADO, O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, POR UMA QUESTÃO DE LÓGICA JURÍDICA DA MATÉRIA DE DIREITO TRATADA E, PRINCIPALMENTE, EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA.
3.

CONFIRMADA A INTEGRALIDADE A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA.
4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer do recurso, e
negar provimento
, nos termos do voto do Des. Relator.

1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 03 de agosto de 2020. Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro,
Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares, e Exmª. Srª. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA (fls.199/217), em face da decisão monocrática (fls.196/197) de minha lavra, proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

De início, saliento que recebi os Embargos de Declaração com pedido de providência nos termos a seguir transcrito. (fl. 243)

Recebo os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ENGTOWER ENGENHARIA LTDA (fls.238/239), como
pedido de providências
uma vez que a via eleita (embargos de declaração) é inadequada ao que se propõe, ou seja, combater
ato ordinatório.

Em verdade a empresa recorrente
busca a concessão de gratuidade de justiça, e para tanto fustiga o
ato ordinatório
exarado à fl. 237, com o seguinte teor:

ATO ORDINATÓRIO

A Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, intima o Recorrente, para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, §4º do CPC, referente ao processamento do recurso de Agravo Interno, em cumprimento á determinação contida no art. 33, §10 da Lei Ordinária Estadual nº 8583/17.

Belém, 21 de maio de 2019.

Em suas razões, pugnou pelo reconhecimento do equívoco do ato ordinatório, uma vez que exarado sem que antes fosse apreciado o
pedido de gratuidade de justiça que também é formulado no agravo interno interposto (fls.199/217), o qual aguarda inclusão em pauta de julgamento
.

Pois bem!

Sob tal prisma, apura-se dos autos, que realmente houve um equívoco, primeiramente da empresa requerente que postula a concessão de gratuidade de justiça quando já é beneficiária, e depois da Secretaria Única de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal - TJPA, que a intimou para recolher as custas.

Explico:

Compulsando o caderno processual, encontro à fl. 150 uma certidão cujo teor transcrevo:

¿
CERTIFICO em virtude das atribuições que me são conferidas por lei que, em consulta ao Sistema LIBRA, constatei que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme despacho/decisão de fls. 17-18. O referido é verdade e dou fé
.

Belém (Pa), 10/7/2017
. (grifo nosso)

Nesse cenário, confirmo a concessão da benesse e determino à Secretaria que desentranhe dos autos o ato ordinatório, e
após retornem os autos conclusos
.

À secretaria para as providências de praxe.

Belém (PA), 23 de setembro de 2019.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR
Conforme determinado os autos retornaram conclusos para analisar o Recurso de agravo Interno (certidão à fl. 244).

Pois bem!

Para melhor compreensão do andamento do presente feito, se faz necessário produzir um relatório mostrando em ordem cronológica todas as ocorrências desde a prolação da r. sentença ora em grau de recurso.
Às fls. 82/89,
foi prolatada a r. sentença de Total Procedência dos pedidos do autor;

Às fls. 94/97
, insatisfeito a empresa demandada interpôs Embargos de Declaração, os quais foram
rejeitados à fl.105
pelo magistrado
a quo;

Às fls. 108/121
, inconformada, a empresa requerida apelou visando a reforma do
decisum
de primeiro grau. Frisa-se:
O apelo foi protocolado através de
CÓPIA
;

Às fls. 131/121
, vieram as
contrarrazões ao Recurso de Apelação;

À fl. 138
, distribuição do feito neste
E
g Tribunal de Justiça - TJPA. Coube-me a relatoria
;

À fl. 140
, proferi despacho baixando os autos em diligência, para que no Juízo de Origem fosse certificado se o apelante apresentou os originais do recurso de apelação no prazo legal;

À fl. 148
, em virtude da Semana Nacional da Conciliação, sobreveio um novo despacho para que as partes se manifestassem sobre a possibilidade e interesse de conciliar;

Às fls. 162/163
, patrocinado pela Defensoria Púbica, manifestou-se o apelado, alegando que por ser
intempestivo o recurso de apelação
, ficou prejudicada a possibilidade de autocomposição.

Às fls. 165/166
, análise do recurso de apelação - Decisão -
recurso não conhecido
. em face da sua intempestividade;

Às fls. 165/166
, interposição de Embargos de Declaração;

Às fls. 190/191
, contrarrazões aos embargos de declaração;

Às fls. 165/166
,

decisão - embargos de declaração
conhecidos e desprovidos
.

Às fls. 199/217
, foi então interposto um recurso de
Agravo Interno
protocolizado em
27/03/2019
(etiqueta de protocolo
à fl.199). Aproveitando a oportunidade a empresa Demandada anexou os originais do Recurso de Apelação (fls. 218/231), interposto em
06/04/2015
, ou seja, após decorridos quase 4 (quatro) anos da protocolização do
apelo
, conforme é fácil verificar através da etiqueta de protocolo à fl.108.

Em virtude de o recurso de Agravo Interno encontrar-se desacompanhado das custas processuais, estas foram cobradas pela secretaria através de
ato ordinatório
.

À fl. 237
, o recorrente atravessou petição, a qual nominou de Embargos de Declaração, pugnando pelo chamamento do processo à ordem, pois, no
agravo interno
manejado havia um pedido de gratuidade de justiça, e, portanto, não caberia o recolhimento das custas processuais em questão, antes de ser analisado o seu pedido.

À fl. 243
, recebi a petição nominada de Embargos de Declaração como
Pedido de Providências
, e, após compulsar os autos, verifiquei a existência de uma certidão lavrada à fl. 150, informando que o apelante é detentor da gratuidade de justiça, conforme despacho prolatada pelo juízo
a quo
às fls. 17/18 dos autos.
Nesse contexto, determinei que a secretaria adotasse as seguintes providências:
Desentranhasse dos autos o ato ordinatório, e após retornassem conclusos, para que fosse
examinado e levado a julgamento o Recurso de Agravo de Interno
, no qual o recorrente tem por objetivo a reforma da decisão monocrática (fls. 165166), que
não conheceu do recurso de apelação
.
Com efeito foi interposto às fls. 170/177 Embargos de Declaração, os quais foram
desprovidos
(fls.196/197.
Feitos estes apontamentos, passo ao relatório do Agravo de Interno propriamente dito.
Apontando datas e alegando equívoco na contagem do prazo recursal, a agravante ENGTOWER ENGENHARIA LTDA asseverou que o Recurso de Apelação deve ser recebido de forma tempestiva como de fato ocorreu.

Preliminarmente, requereu o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que entende fazer jus a benesse, e por preencher os requisitos da Lei 1.060/50.

No
mérito
, de início, alegou que a contagem do prazo para interposição do Recurso de Apelação foi equivocada, e que a decisão que não conheceu do recurso por ser intempestivo, carece de fundamentação.

Em ato contínuo, salientou que o recurso foi protocolado sob a égide do Código de Processo Civil/73, de forma que o prazo para apelação era de 15 (quinze) dias corridos após serem apreciados os embargos de declaração, cuja decisão foi publicada no D.O do dia 17/03/2015.

E em seguida precisamente às fls. 209/210, passou a imputar responsabilidade a este E. Tribunal - TJPA, pelo fato de haver sido juntado aos autos o Recurso de Apelação através de CÓPIA, ao sustentar que:

¿
Ora, o procedimento de envio da petição corretamente protocolado pela parte é de responsabilidade unicamente deste Tribunal de Justiça, que tem como obrigação garantir a lisura no envio do documento corretamente protocolado. Assim, se uma ¿cópia¿ foi juntada aos autos do processo, tal fato ocorreu sem o conhecimento da parte Ré/Apelante/Agravante, estando totalmente alheio a sua capacidade de atuação, logo, independente da razão pela qual foi juntada aos autos, uma suposta cópia do recurso de apelação, esta se deve a um procedimento interno deste Tribunal, sendo assim, não deve a agravante ser penalizada por um ato que não cometeu
.¿

Com esses argumentos prosseguiu no seu extenso arrazoado, para ao final requerer que seja reconhecida a tempestividade do recurso, eis que jamais houve apresentação da apelação com cópia, mas sim, via original e mais, que subsidiariamente está disponibilizando uma via original para que seja sanado o vício de nulidade, objetivando o julgamento do mérito da ação para solucionar definitivamente a demanda.

Certidões às fls. 241 e 242, informam que embora devidamente intimada a Defensoria Pública - Pa, não ofereceu contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (Sessão realizada por vídeo conferência).
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
5.

O RECURSO APRESENTADO PELO ORA AGRAVANTE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE AS RAZÕES UTILIZADAS PELO JULGADOR PARA FUNDAMENTAR SEU ENTENDIMENTO DE QUE NA VIGÊNCIA DO CPC/73, NÃO ERA CABÍVEL RECURSO INTERPOSTO POR CÓPIA, OU COM ASSINATURA DIGITALIZADA. NA HIPÓTESE EM EXAME O PRIMEIRO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE, RECURSO
DE APELAÇÃO PROTOCOLIZADO VIA CÓPIA
. (PRECEDENTES DO STF).
6.

AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NA DECISÃO COMBATIDA. DISCORRENDO TÃO SOMENTE SOBRE MATÉRIA DIVERSA DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM OBJURGADO, O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, POR UMA QUESTÃO DE LÓGICA JURÍDICA DA MATÉRIA DE DIREITO TRATADA E, PRINCIPALMENTE, EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA.
7.

CONFIRMADA A INTEGRALIDADE A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA.
8.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

A efeito de evitar qualquer dúvida e incidentes desnecessários, saliento que o
primeiro recurso manejado
pelo ora agravante (recurso de apelação) em face da r. Sentença
a quo,
ocorreram ainda sob a égide do
Código de Processo Civil/73
, e considerando a data em que entrou em vigor o
CPC/2015
(18/03/2016), devo consignar que não é o caso de sua aplicação no caso em questão.

Dessa forma, tendo verificado que o ato processual de recorrer (apelação) ataca sentença
a quo
, ambos ocorridos na vigência do anterior estatuto processual, o atual recurso (AGRAVO INTERNO), que entre outros inconformismos combate o
não conhecimento do recurso de apelação
em virtude de haver sido
protocolizado via cópia,
deve observar o princípio tempus
regit actum
, da prolação da r. sentença de primeiro grau , assim como a protocolização do primeiro recurso, ou seja, o recurso de apelação.

Superada essa premissa, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, saliento que o pedido de gratuidade de justiça é totalmente desnecessário, haja vista que, à fl. 150 dos presentes autos, há uma certidão onde consta ser a apelante ENGTOWER ENGENHARIA LTDA beneficiária da justiça gratuita, conforme despacho/decisão do juízo
a quo
(fls. 17/18).

Dito isto, em análise dos autos, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono da empresa agravante defende os interesses do seu constituinte, não lhe assiste razão.
Explico:
Em verdade, a parte recorrente busca confundir este Relator com o argumento de que o recurso é tempestivo, uma vez que protocolado em 06/04/
2015
, conforme é fácil verificar através da etiqueta de protocolo à fl.108.
Acontece que a questão referente ao não conhecimento do Recurso de apelação é outra, ou seja, a de que o apelo foi protocolado através de
CÓPIA
.
Frisa-se: Na hipótese, o apelante, não assume a sua desídia, pois, além de protocolizar o recurso através de CÓPIA, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal de 5 (cinco) dias para juntar os originais do recurso de apelação, só vindo a fazer, após decorridos quase
4 (quatro) anos
em 27/03/
2019,
juntamente com o presente Recurso de
Agravo Interno ora em exame
.
Este é o real motivo pelo qual o recurso de Apelação manejado pelo ora agravante,
não foi conhecido
, repito: protocolado através de cópia sem juntar os originas aos autos, em tempo hábil.

Como se isso não bastasse, um outro argumento trazido pela Empresa recorrente, é o de que Recurso de Apelação foi protocolado em 06/04/2015, ainda sob a égide do antigo Código de Processo Civil/73, como se isso pudesse lhe favorecer. Pelo contrário, a decisão que deixou de conhecer do recurso foi sob o fundamento de que fora interposto por cópia, e sem a assinatura original dos subscritores da petição, portanto incognoscível, carece dos requisitos legais de admissibilidade.

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito,
na vigência do CPC/73, não era cabível recurso interposto por cópia, ou com assinatura digitalizada. Essa situação obsta sua apreciação, conforme assente jurisprudência da Corte superior - STF, por se tratar de formalidade inerente à existência do recurso.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais emanados da Excelsa Corte -
STF
, de ambas as Turmas:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é cabível recurso interposto por cópia, ou com assinatura digitalizada. Precedente: AI n. 564.765, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17.3.06. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 576.018-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19.12.08)
¿PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO POR CÓPIA DA PEÇA ORIGINAL. INVIABILIDADE. FORMALIDADE INERENTE À EXISTÊNCIA DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.¿ (
STF
- ARE: 792853 RJ, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-085 DIVULG 06-05-2014 PUBLIC 07-05-2014).
Noutro viés, vale pontuar ainda, que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9.3.2016:
¿Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.¿

Forte em tais argumentos, no mérito, conheço do agravo interno, porém,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.
Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

C:\Users\Eduardo\Desktop\ACÓRDÃO\ACÓRDÃO SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA\2065.. Vid. Conf. ...03.08.20.....LUCIVALDO S. CRISTO..x..EGTOWER ENG. LTDA.....0002474-64.2012.8.14.0031 ... 2020.rtf